Tribunal: TJDFT
Processo: 0729127-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729127-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA GARCIA BICALHO DIAS AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOANA GARCIA BICALHO DIAS contra decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de embargos à execução no 0724773-64.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor de TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA, indeferiu pedido efeito suspensivo requerido. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que a nulidade da citação e a ocorrência de ilegitimidade passiva são argumentos relevantes e suficientes para embasar o pedido de concessão de efeito suspensivo dos embargos à execução. Assevera que o contrato objeto da demanda executiva já se encontra garantido. Por tais razões, requer a antecipação de tutela recursal e, no mérito, pugna a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, a questão litigiosa cinge-se em aferir a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Em regra, os embargos do executado não terão efeito suspensivo, consoante prescreve o caput do art. 919 do CPC, sendo a hipótese autorizada, todavia, apenas de forma excepcional, quando restarem demonstrados os requisitos do §1o do citado artigo, que assim dispõe, in verbis: § 1 O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando o verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. A concessão de efeito suspensivo, portanto, aos embargos está condicionada a prévia e suficiente garantia do processo executivo por meio de penhora, depósito ou caução. Ademais, a segurança do juízo tem de ser anterior ao requerimento suspensivo e contemplar todo o valor exequendo. Releva notar que a garantia dada na cédula de crédito bancário não se confunde com a garantia dada no processo executivo para atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, diante da distinção da natureza do objeto. Não obstante o repertório doutrinário preconizar que em casos extraordinários, poderá o juiz conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que o juízo não esteja seguro, desde que demonstrada relevância na argumentação (probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo) e insuficiência patrimonial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que somente a coexistência desses requisitos não se mostra suficiente para afastar a garantia do juízo. Destarte, em linha de princípio, do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação da tutelar recursal requerida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, setembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora